Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700311-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERESINHA GOMES CARVALHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Teresinha Gomes Carvalho opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível (ID 18128463), que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ora embargante contra o Banco do Brasil S.A. para, cassando-se a sentença e prosseguindo-se no julgamento, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. O acórdão embargado foi assim ementado: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, I, CPC). PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida em status assertionis, consoante os fatos e fundamentos jurídicos imputados ao requerido na petição inicial, sem exame acurado das provas, senão apenas nos elementos indiciários nela expressados. 2. Ainda, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o "Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 3. A reforma da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, prosseguindo-se no julgamento nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. 4. Não transcorridos 10 (dez) anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 5. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 6. Na hipótese, a autora, ora apelante, não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 373, I, do CPC). 7. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença e prosseguimento no julgamento pela improcedência dos pedidos iniciais. (Acórdão 1260724, 07003117720208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 18280519), sustenta a embargante que o acórdão vergastado padece de omissões. Argumenta que o acórdão questionado fora omisso quanto “ao documento de id. 16225759, onde foi juntada planilha de acordo com os índices oficiais do PASEP (OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR até 1994 e a partir de então a taxa SELIC) e de juros de 3% (três por cento) ao ano, conforme previsto no art. 3o da Lei Complementar n. 26/1975)” e em relação ao art. 485, IV do CPC. Defende que, “se foi apresentada planilha com índices diversos do PASEP, a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito, pois, não há como o mérito ser resolvido”. Aduz que o fato de a autora ter apresentado planilha com índices diversos do PASEP não implica a resolução do mérito com julgamento de improcedência de seus pedidos. Afirma que “o fato de não existir prova que demonstre a ilegalidade praticada pelo banco, não implica em dizer que não houve ilegalidade, e, sim, apenas, que não restou provado”. Alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 373, II, do CPC, porquanto cabe ao recorrido comprovar a existência de fato impeditivo ao direito da recorrente, ou seja, que o saldo na conta PASEP se encontra devidamente corrigido, o que não ocorreu. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia “que o feito seja chamando a ordem para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para proceder com instrução processual com a finalidade de se verificar se o saldo da conta PASEP da requerente se encontra ou não de acordo com os índices fixados pelo Conselho Diretor do PASEP” ou que “a sentença seja modificada para extinção sem resolução de mérito, em razão de não existir comprovação que o banco agiu de forma legal, ou seja, aplicou adequadamente os índices de atualização e correção fixado pelo Conselho Diretor do PASEP, o que não pode ser presumido pelo fato de falta de provas de ilegalidade”. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16). O referido incidente foi instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito da Justiça distrital da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam discutidas a má-gestão dos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Assim, a hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se a decisão de suspensão: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;